Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704098-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA, MARIA DO CARMO VIEIRA DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO PASSOS DE LIMA, MARIA DOS ANJOS COSTA BARROS, MARIA ERISMAR DE OLIVEIRA FERNANDES, MARIA VILANI XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Carmo Marques da Silva e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 145698533 do processo n. 0706794-04.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o Distrito Federal, condicionou a expedição de precatórios/RPV à preclusão da decisão que acolheu e homologou os cálculos das partes exequentes. Em suas razões recursais (ID 43374833), defende o agravante inexistir justificativa legal para a suspensão do processo de origem, haja vista a possibilidade de o feito continuar sobre as parcelas incontroversas. Relata que o objeto do agravo de instrumento n. 0729009- 28.2022.8.07.0000 é apenas a definição do índice de atualização monetária. Argumenta ser “pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada” (art. 535, § 4o, do CPC). Menciona o Tema de repercussão geral n. 28 do excelso STF, no qual foi definida a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Ressalta que o agravo de instrumento n. 0729009- 28.2022.8.07.0000 em julgamento por esta d. 2a Turma não recebeu efeito suspensivo. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o prosseguimento regular do processo de origem com a expedição dos requisitórios de pagamento da parcela incontroversa do débito, independente da preclusão da decisão que homologou os cálculos ou do trânsito em julgado do AGI n. 0729009- 28.2022.8.07.0000. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 43374836 e 43374837). Em razão da prevenção verificada (ID 43386787), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Maria do Carmo Marques da Silva e outros contra o Distrito Federal. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No Juízo a quo, foi proferida decisão que homologa os cálculos apresentados pelos exequentes sobre a parcela incontroversa do débito e determinada a expedição dos precatórios/RPVs, condicionado o cumprimento do decisum à sua preclusão. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: O Distrito Federal concordou com o demonstrativo de valores. Acolho e homologo os cálculos da parte exequente. Preclusa esta decisão, expeça-se a RPV/Precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observação às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelos exequentes, o d. Juízo os rejeitou com a seguinte argumentação: (...) Trata-se de cumprimento de sentença oriundo dos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, na qual a parte autora postulou o pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O Distrito Federal impugnou o cumprimento de sentença. Alegou excesso de execução e ilegitimidade ativa para a execução, a qual, se acolhida, importará a extinção do processo e a exclusão do pagamento à parte exequente. Portanto, é imprescindível a preclusão da decisão para expedição dos requisitórios. A insurgência exige recurso próprio, razão pela qual rejeito os aclaratórios. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos dos agravantes, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados ser referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores aos exequentes em momento posterior. Ainda, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora